Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-97.2017.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002078-97.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CAVALHER - CPF: 225.070.869-04 (APELANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

A juntada de carta registrada, despida do aviso de recebimento constando a assinatura do recebedor, é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002078-97.2017.8.11.0095

APELANTE:

FERNANDO CAVALHER

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO CAVALHER
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr.
Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
0002078-97.2017.8.11.0095 - Código 75856
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

que
julgou procedente a pretensão inicial
“para
o fim de acolher o pedido do autor, consolidando a posse e propriedade de um veículo, marca Ford, ano/modelo 2008/2008, modelo F250 CS XLT 4X4 3.9 TB-Eletr.2p, cor Prata, placa NJG6378, Renavam 00979969905, Chassi 9BFHF21C48B056275, com o autor”
(sic).

Condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada ante a flagrante ausência de pressuposto processual para a presente ação de busca e apreensão ser recebida, no caso, a falta de comprovação da mora do apelante.

Para tanto, assevera que foi juntado pelo banco apelado simples Carta de Notificação, datada de 04 de julho de 2017, mas tal notificação não foi entregue pelo motivo “DESTINATÁRIO NÃO APRESENTOU-SE PARA RECEBER”, conforme informação dos CORREIOS juntada aos autos, e complementa que
“inexiste na supra indicada informação qualquer notícia a respeito de que foi diligenciado até a residência do Apelante para informá-lo da retirada de correspondência na Agência dos Correios de Paranaíta, muito menos de que a referida carta foi efetivamente entregue no endereço do Apelante”
(sic).

Ressalta que
“se a notificação não foi procurada na agência dos Correios de Paranaíta, não há que se falar que a notificação foi entregue no endereço do Apelante, muito menos que ele foi devidamente constituído em mora, uma vez que inexiste assinatura de qualquer pessoa residente naquele endereço que tenha recebido a citada correspondência, portanto, a notificação extrajudicial restou prejudicada, motivo pelo qual a constituição em mora do Apelante não foi comprovada/efetivada”
(sic).

Diz que
“o Apelante continua residindo no mesmo endereço que consta no contrato celebrado com o Requerente, tanto é verdade que os oficiais de justiça efetivaram sua citação no endereço constante na exordial, ou seja, na Av. Maria Eliza Myazima, no 2 – Centro – Paranaíta/MT (ao lado do Hotel Rios), conforme certificado na “certidão de Oficial de Justiça”
quando da citação (sic).

Defende que “
o Banco Apelado não cumpriu com sua obrigação legal de constituir o Apelante em mora, não foi preenchido o pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, fato que deveria ser reconhecido pelo MM. Juízo a quo antes mesmo de deferir a liminar, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão”
(sic).

Diante do que expôs, requer seja dado integral provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra (Id. 114463966 – fls. 112/126).

Contrarrazões ofertadas no Id. 114463966 – fls. 158/165, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 114970959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que julgou
procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão, consolidar nas mãos do autor
o domínio e posse do bem móvel dado em alienação fiduciária.

Para tanto, o
apelante aponta que o banco recorrido
não cumpriu com sua obrigação legal de constituir o ora apelante em mora
, isso porque limitou-se a apresentar carta registrada com informação dos Correios de que
tal notificação não foi entregue pelo motivo “DESTINATÁRIO NÃO APRESENTOU-SE PARA RECEBER”, não contendo a sua assinatura nem mesmo de terceiro, motivo pelo qual entende que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda com a restituição do bem em seu favor.

Por sua vez, em contrarrazões, o banco apelado defende que, no caso, houve sim regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato entabulado entre as partes. Entretanto, sustenta que a parte ré/apelante se negou a retirar a carta nos Correios, sendo que no endereço em que o réu reside há apenas um Correio centralizado, onde pelo menos uma vez por semana o devedor da presente ação, assim como os demais residentes do local, deve comparecer e verificar se há alguma correspondência.

Aduz, de outro lado, que nos contratos de alienação fiduciária, a mora decorre do próprio vencimento. Assim, para a constituição do devedor em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor.

Pois bem. A matéria posta sob apreciação é singela e não merece grandes elucidações, esclarecendo, desde logo, ser o caso de provimento deste recurso com a reforma integral da sentença de piso. Explico:

O Decreto-Lei no.
911
/69, que regulamenta a alienação fiduciária, estabelece o seguinte:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

Assim, a
constituição
em mora do devedor é pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular da ação de b
usca
e a
preensão
, conforme jurisprudência sumulada do STJ, confira-se:

“Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.”

O aludido artigo
2o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no.
911
/69, dispõe que a mora pode ser comprovada por simples carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, há de ser entregue no endereço cadastrado no momento da formalização da avença.

Portanto, para demonstrar a mora, deve o credor comprovar a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e recebida, ainda que por um terceiro.

Feito este registro, no caso em exame, verifica-se que o apelado não conseguiu demonstrar que houve a notificação válida e regular do devedor fiduciário no endereço constante do contrato de financiamento.

Digo isso porque, em análise da notificação encartada aos autos, conforme confessado pelo próprio banco recorrido, sequer foi a mesma encaminhada para o endereço do devedor, permanecendo no Correio centralizado da referida comarca, que apenas certificou em 13/07/2017 que a notificação estava “aguardando retirada”, complementando, quase um mês após (10/08/2017), o motivo
“Destinatário não apresentou-se parta receber” (Id. 114463966 – fls. 20).

Em outros termos, ainda que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato firmado pelas partes, não há nenhuma evidência de que a mesma, de fato, foi recepcionada pelo devedor fiduciário ou por terceiro, requisito este indispensável à comprovação da mora, na forma da Súmula no. 72 do STJ.

De mais a mais, sequer houve comprovação de protesto do título, de modo que
a falta de realização da notificação na forma prevista em lei e de protesto do título resulta em ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, o que enseja a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Aliás, guardadas as devidas proporções, este é o entendimento desta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
”

(N.U 1006596-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) (grifei)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.”

(N.U 1010094-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021) (grifei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença, e, via de consequência, extinguir, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, que se promova a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no. 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo apelado, ante o princípio da causalidade, mantendo-se, neste ponto, o percentual fixado na sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022